Tribunal: TJMT
Processo: 0001063-12.2016.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001063-12.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (RECORRENTE), ANA PAULA CHAVES FIGUEIREDO SEIXAS - CPF: 694.986.361-68 (RECORRIDO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), ELAYNE BENTO PARREIRA - CPF: 535.975.241-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO VERBAS SALARIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES POR FALTA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E APONTAMENTO DE ERRO DE CÁLCULO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TESE DE ERRO DE CÁLCULO – DEVER DE JUNTAR MEMÓRIA DE CÁLCULO E APONTAR ERRO NO CÁLCULO DA PARTE EXEQUENTE – PRECEDENTES DO STJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, § 5o, DO CPC – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 284 DO CPC – EXTINÇÃO LIMINAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E CONCESSÃO DE PRAZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a falta de apresentação de memória de cálculo acompanhando a petição inicial de embargos a execução, conforme determina o art. 739-A, §5o do CPC, conduz a uma hipótese de inépcia da petição inicial dos embargos (art. 739, II, do CPC)”.

Com efeito, quando o fundamento dos Embargos for o excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, declinar o montante do excesso, demonstrando, por intermédio de memória discriminada do cálculo, o valor que entenda ser correto, sob pena de sua rejeição liminar.

Entretanto, estabelece o Superior Tribunal de Justiça que é necessário que o juízo conceda, antes da extinção, prazo para a regularização do processo, nos termos do artigo 284 do Código de Processo Civil.

Não tendo havido a referida concessão de prazo para emenda, há cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos para a realização da emenda e prosseguimento do feito.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os embargos à execução opostos, liminarmente, por falta de apresentação de memória de cálculo para instruir a inicial e de indicação precisa de eventuais erros no cálculo da parte exequente, conforme dispositivo que cito:

Desta feita, rejeito liminarmente os presentes embargos à execução, com fulcro no artigo 917, §4o, I do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, c/c o art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil.

Translade-se cópia desta decisão para os autos em apenso, Código 99353.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor dado à causa.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se às baixas e anotações necessárias.

A parte Executada, nas razões recursais, alegou cerceamento de defesa, uma vez que não teve oportunidade de emendar a inicial para instruí-la com a mencionada memória de cálculo.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não agiu com acerto, pois indicou os fatos e fundamentos do pedido e apresentou pedido com suas especificações, tendo preenchido os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil e, mesmo que assim não fosse, é dever do juízo e direito da parte ser intimada para emendar a inicial, o que não ocorreu.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça deixou de emitir parecer, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere à insurgência da parte Executada, ora Recorrente, que não concorda com a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos.

O magistrado julgou improcedentes os embargos à execução opostos, liminarmente, por falta de apresentação de memória de cálculo para instruir a inicial e de indicação precisa de eventuais erros no cálculo da parte exequente, todavia a parte Executada entende que houve cerceamento, pois deveria ter havido intimação para regularizar, emendar a inicial.

De fato, entendo que lhe assiste razão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a falta de apresentação de memória de cálculo acompanhando a petição inicial de embargos a execução, conforme determina o art. 739-A, §5o do CPC, conduz a uma hipótese de inépcia da petição inicial dos embargos (art. 739, II, do CPC)”.

Com efeito, quando o fundamento dos Embargos for o excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, declinar o montante do excesso, demonstrando, por intermédio de memória discriminada do cálculo, o valor que entenda ser correto, sob pena de sua rejeição liminar.

Entretanto, estabelece o Superior Tribunal de Justiça que é necessário que o juízo conceda, antes da extinção, prazo para a regularização do processo, nos termos do artigo 284 do Código de Processo Civil. Aliás, destaco que na própria sentença o magistrado cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho da sentença que cito:

Tem-se, portanto, expressamente a violação de referido dispositivo, o que impossibilita a análise dos embargos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 739-A, § 5o, DO CPC. OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO MESMO APÓS O PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a falta de apresentação de memória de cálculo acompanhando a petição inicial de embargos a execução, conforme determina o art. 739-A, §5o do CPC, conduz a uma hipótese de inépcia da petição inicial dos embargos (art. 739, II, do CPC),
de modo que é necessário que o juízo conceda, antes da extinção, prazo para a regularização do processo, nos termos do art. 284 do CPC
. Precedentes: REsp 1275380/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/04/2012; REsp 1248453/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/05/2011. 2. No caso dos autos, a acórdão recorrido transcreveu trecho da sentença no ponto em que se afirmou que "apesar de intimada para emendar a inicial, a embargante limitou-se a tecer alegações genéricas com base em legislação referente ao sistema cumulativo ao qual não pertence, sem apontar os valores e identificar as deduções de ICMS que entende devessem ter ocorrido mediante a juntada de planilha de cálculo demonstrando o excesso de execução". Dessa forma, é de se reconhecer a violação ao art. 739-A, § 5o do CPC, para declarar a inépcia da petição inicial dos embargos (art. 739, II, do CPC), não suprida após a intimação para emenda da inicial, nos termos da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. AgRg no REsp 1560479 / RS

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2015/0254374-3. Data 01/12/2015. Data da publicação DJe 09/12/2015.

Portanto, a sentença é contrária à própria jurisprudência que utilizou para embasar o entendimento exposto na sentença.

Com efeito, não tendo havido a referida concessão de prazo para emenda, há cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos para a realização da emenda e prosseguimento do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para propiciar a emenda da inicial e prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021